Tribunal: TJDFT
Processo: 0707685-82.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FATURA DE ÁGUA. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE. AUTORIZAÇÃO EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO.
1. Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. A obrigação de pagar por serviço de natureza essencial, tal como água e energia, não possui natureza propter rem, mas sim pessoal.
3. Tratando-se as tarifas de água de débitos de natureza pessoal, o fim da relação locatícia não isenta o locatário titular da conta de água, quando não é feita a devida comunicação à concessionária.
4. Recurso conhecido e improvido.